Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706707-52.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PEDRO AUGUSTO JACINTO SOARES, VICTORIA MARIA JACINTO SOARES, BRENDA SCHRODER DE MOURA SOARES BESSA, SYLVIA JACINTO DA SILVA, VITOR RODRIGUES CASTRO SOARES, JOSE ANTONIO SOARES DESPACHO Tendo em vista a proximidade da sessão de julgamento (ID 66724146), indefiro o pedido de remessa dos autos ao juízo de origem para a renovação do alvará. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora